Tribunal: TJMT
Processo: 1032113-88.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032113-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO MISCHIATTI, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação do banco embargado e reduziu os honorários arbitrados no Juízo
a quo
.

A parte embargante alega a existência de omissão na decisão que arbitrou honorários advocatícios em seu favor.

Pretende em verdade, a majoração do valor arbitrado para fixá-lo em até 20% (vinte por cento) sobre o suposto valor atualizado da causa em que atuou em favor do embargado

Contrarrazões no id. 133869679.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, senão, vejamos.

Nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Nos autos, é fato incontroverso que o causídico laborou por mais de 11 (onze) anos na causa e, nesse ínterim, elaborou entre os peticionamentos ordinários (exordial e pedidos de seguimento e andamento processual), a Contestação da Ação Revisional (id. 106127160), a Impugnação aos Embargos Monitórios (id. 106127161) e Memoriais (id. 106127163 - Pág. 31) porém, não de forma constante durante esse tempo, posto que vários despachos de impulsionamento foram prolatados, de modo que realizaram poucas intervenções eficazes e efetivas.

A desproporcionalidade resta evidente quando se observa o trabalho realizado e o valor arbitrado pelo juízo de origem, no importe de R$198.622,70 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos), sendo que o Banco não recuperou qualquer valor com a demanda.

Isso porque a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito em 28.02.2013, com a seguinte redação:

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, e com fulcro no artigo 267, inciso IV e VI, do CPC, JULGO extinto a presente AÇÃO MONITÓRIA, sem análise de mérito, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

No mais, autorizo desde já, o desentranhamento de documentos do processo, caso as partes necessitem, mediante recibo e certidão nos autos, substituindo os documentos originais por cópia.

E, também, CONDENO a parte requerente nas custas e despesas processuais. E, ainda, CONDENO a parte requerente em verbas honorárias advocatícias, esta em favor dos advogados das partes requeridas, por isso, com fulcro no art.20, §4º, do CPC, em razão lugar da prestação, natureza da causa, resultado obtido e finalmente, em razão da prematura extinção do feito, fixo em R$5.000,00(cinco mil reais) os honorários advocatícios
.

Outrossim, determino que seja oficiado o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DESTA COMARCA DE COMODORO/MT, para que, proceda imediatamente a baixa do gravame hipotecário referente aos registros das cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias de n.88/00424-4 e n.88/00426-0, bem como as averbações de seus aditivos da matrícula nº1.488, discutidas nestes autos, e também, determino a baixa do registro das cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias de n.88/00424-4 e n.88/00426-0 do livro auxiliar de n.3, no CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS(fls.52/56 e fls.69/73).

Assim, FIXO em R$500,00(quinhentos reais) a multa diária ao CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, em caso de descumprimento desta decisão, sem prejuízo de cometimento de crime de desobediência (art.330, CP), e sanção administrativa.

(...)

Assim, tendo em vista a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pelo causídico, o valor da causa originária e o tempo exigido para tanto, necessário se faz a reforma da sentença, para que se reduza o valor dos honorários arbitrados, com vistas coadunar com o parâmetro legais, bem como com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado.

Ressalta-se que a ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação do apelado, e, além disso, envolveu a persecução de pequena importância financeira negada pelo devedor do processo originário, motivo pelo qual o valor fixado pela sentença é desproporcional, desprestigiando, inclusive, entendimento jurisprudencial do Col. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa

Ademais, embora o embargante requeira a majoração sobre o valor atualizado da causa (unilateral e ilegalmente calculada), é pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de arbitramento de honorários, e não verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõe acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou condenação, conforme pretende a parte embargante, inexistindo violação ao dispositivo que se pretendia prequestionar.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022